Tribunal: TJBA
Processo: 8003695-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003695-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIANA MARTINS DO CARMO Advogado(s): AGRAVADO: TELEBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO QUE ANULOU A CITAÇÃO EDITALÍCIA PELA AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DAS DILIGÊNCIAS AOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS QUE PRECEDERAM A CITAÇÃO POR EDITAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto por LUCIANA MARTINS DO CARMO contra decisão do Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida em face de TELEBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, declarou a nulidade da citação por edital e determinou a manifestação da autora quanto à eventual prescrição. II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) a validade da citação por edital de pessoa jurídica, realizada após esgotadas diligências para localização da empresa nos endereços conhecidos; (ii) a ausência de obrigação legal de busca por sócios-administradores, na ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (iii) a nulidade da decisão que ignora atos processuais regularmente praticados sob supervisão judicial. III. Razões de Decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a citação por edital de pessoa jurídica quando comprovadas tentativas frustradas de localização nos cadastros disponíveis. 4. Exigir a localização de sócios-administradores da empresa citada extrapola os limites legais e viola a distinção entre pessoa jurídica e pessoa física, sobretudo na ausência de desconsideração da personalidade jurídica, conforme já reconhecido por esta Corte Estadual (TJBA – AI 8004985-89.2022.8.05.0000, DJe 05/09/2022). 5. Não se evidenciam elementos que demonstrem dissolução irregular da empresa, tampouco razões jurídicas que justifiquem a nulidade da citação por edital regularmente realizada. 6. A anulação de atos processuais praticados com chancela judicial, após instrução encerrada, viola os princípios da boa-fé processual, da confiança legítima e da razoável duração do processo, previstos no art. 5º, incisos V e LXXVIII, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso provido, para reformar a decisão agravada e reconhecer a validade da citação por edital da empresa TELEBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, determinando o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “É válida a citação por edital da pessoa jurídica quando esgotadas, sem êxito, as tentativas de sua localização pelos meios ordinários, sendo descabida a exigência de busca por sócios-administradores na ausência de desconsideração da personalidade jurídica ou indícios de dissolução irregular. A anulação da citação, após o encerramento da instrução processual, afronta a boa-fé, a segurança jurídica e o princípio da duração razoável do processo.” Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8003695-34.2025.8.05.0000, em que figura como agravante, LUCIANA MARTINS DO CARMO, e, como agravada, TELEBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, __ de _________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)